Tribunal: TJBA
Processo: 8075890-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8075890-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: JUSCILENE BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
ANDIARA MACIEL PEREIRA

ACORDÃO

Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO AFASTADO. PERÍCIA CONTÁBIL ENVOLVENDO MÚLTIPLOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto em face da
decisão monocrática
que manteve o valor
dos honorários periciais fixados pela eminente Magistrada primeva em
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo considerando a natureza da prova, a complexidade da análise contábil e a quantidade de contratos a serem periciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a complexidade da prova, a quantidade de contratos envolvidos e o volume de trabalho exigido.
4. A decisão monocrática recorrida destacou a necessidade de análise contábil relativa a treze contratos de empréstimos pessoais, com apuração de juros e eventuais recomposições contratuais, o que justifica o valor arbitrado.
5. Não foram apresentados elementos novos no recurso capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, tampouco restou evidenciado excesso ou desproporcionalidade na fixação do valor da perícia.
6. Nestas condições, inexiste suporte jurídico ou fático a ensejar a reconsideração da decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

11. Tese de julgamento: “
A fixação de honorários periciais deve observar os critérios de complexidade da prova, natureza da demanda e volume de trabalho técnico, sendo legítimo o arbitramento de valores compatíveis com a apuração contábil de múltiplos contratos, quando demonstrada sua razoabilidade.
”

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, artigos
370, 465, 477 e 937.

·

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº

8075890-51.2024.8.05.0000
, agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como e agravada

JUSCILENE BATISTA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .